Tribunal: TJBA
Processo: 0320286-25.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320286-25.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

APELADO: CIF CIA DE INTEGRACAO FLORESTAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO ENTRE ISENÇÃO DE CUSTAS E OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em mandado de segurança, a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil é expressamente prevista no art. 24 da Lei nº 12.016/2009, que determina a incidência dos dispositivos processuais nos casos omissos.

2. A Fazenda Pública goza de isenção quanto ao recolhimento inicial de custas processuais, mas tal prerrogativa não se estende ao dever de reembolso das despesas adiantadas pela parte vencedora.

3. O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com o ressarcimento das custas antecipadas pela parte vitoriosa.

4. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a parte vencida no mandado de segurança deve reembolsar as custas adiantadas pela impetrante. No mesmo sentido firma-se o TJBA.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0320286-25.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA e como apelado CIF CIA DE INTEGRAÇÃO FLORESTAL LTDA - EPP.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.